Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR INTEGRANTE DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL DIVERSA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A mera circunstância de haver sido suscitado incidente de uniformização de jurisprudência em outro processo não impõe, necessariamente, a suspensão dos recursos envolvendo a mesma questão, porquanto há necessidade de admissão do incidente e determinação expressa do relator nesse sentido.

2. Não tendo sido ainda admitida a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência noticiado pelo embargante, mostra-se inviabilizada a determinação de sobrestamento da tramitação do recurso.

2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

3. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto foram exaustivamente declinados, com base na legislação processual e jurisprudências aplicáveis à controvérsia, os motivos da limitação do débito executado às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, e do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente.

3.1. Não estando configurada as omissões apontadas pelos embargantes, não há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração.

4. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão.

4.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedente do STJ.

5. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

6. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. No mérito, recurso não provido.